Tribunal: TJDFT
Processo: 0737847-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737847-91.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: CÍCERO HIRAM PACHECO, NEDSON ROMUALDO TOSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. OPÇÃO POR LITIGAR NO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. REGULARIDADE. EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SOLIDARIEDADE PASSIVA DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DE TODOS NA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É pacifico o entendimento de que o cumprimento individual de sentença coletiva não obedece a regra de prevenção disposta no art. 516, II do CPC, e sendo permitindo que a pessoa beneficiada pela sentença coletiva possa executá-la no foro de seu domicílio, não se verifica ilegalidade na opção por litigar no foro do domicílio do réu, o que é uma opção legítima do consumidor pela regra geral do art. 46, caput, do CPC. 2. É improcedente a argumentação sustentada para promover a intervenção da União Federal no feito, pois, tendo a sentença fixado obrigação solidária, não está o recorrente obrigado a litigar contra a União e contra o Banco Central, sendo legítimo o exercício da pretensão executória apenas contra o banco agravante, na forma do artigo 275 do Código Civil. 2.1. Ademais a preliminar de litisconsórcio passivo é contrária ao que consta da sentença coletiva que fundamenta o processo de execução, pois apesar da intervenção da União Federal e o Banco Central nos autos da Ação Civil Pública no 94.008514-1, a sentença condenou apenas o Banco do Brasil à repetição de indébito. 3. Verifica-se que sentença condenou o agravante a indenizar os mutuários pela aplicação de índice indevido de correção sobre o saldo devedor de cédulas de crédito rural anteriores à abril de 1990, pois aplicado o índice excessivo de 84,32% (IPC), devendo ser substituído pelo índice de 41,28% (BTNF), com a restituição do valor pago a maior pelo mutuário, acrescido de correção monetária e juros de mora. 4. Sendo necessária a produção de prova para liquidação da sentença, mostra-se correta a instauração da fase de liquidação na forma do art. 509, inciso I, do CPC, com a nomeação de perito para apurar o valores devidos nos contratos de concessão de crédito rural firmados com o agravado. 5. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil, argumentando ser necessária a liquidação prévia do julgado pelo procedimento comum; b) artigos 130, inciso III, e 132, ambos do CPC, defendendo a inclusão da União e do Banco Central no polo passivo da presente demanda, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal, por serem devedores solidariamente condenados. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Em contrarrazões, os recorridos pedem o cadastramento dos advogados RAFAEL PIRES SILVA, OAB/MG 90.570, e ADÍLIO SILVA JÚNIOR, OAB/MG 103.763, para constarem de futuras publicações (ID 36843764). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 509, inciso II, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Sobre o tema, a jurisprudência mais recente do STJ assim dispõe: “Nos termos do entendimento jurisprudencial do STJ, a execução da sentença proferida na ação civil coletiva ajuizada pelo IDEC - Instituto de Defesa do Consumidor, que condenou o Banco do Brasil S/A ao pagamento dos expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, deve ser objeto de prévio procedimento de liquidação de sentença. Precedentes” (AgInt no REsp 1.962.396/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 24/3/2022). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Tendo em vista que a dispensa de juntada de procuração em processos eletrônicos, prevista no artigo 1.017, §5o, do CPC, não se estende ao recurso especial, porquanto a aplicação do referido dispositivo é específica da classe processual agravo de instrumento (AgInt no AREsp 1893277/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 1/12/2021), intimem-se os recorridos para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizarem sua representação processual, nos termos do artigo 76, §2o, inciso II, do CPC. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025